Tribunal: TJES
Processo: 5006125-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006125-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCISCO HORACIO NOGUEIRA SIMOES
AGRAVADO: GABRIEL FONSECA SIMOES e outros (2)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5006125-65.2021.8.08.0000

Agravante: Francisco Horácio Nogueira Simões

Agravados: Gabriel Fonseca Simões e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pela Juíza da 4ª Vara de Família de Vila Velha, por meio da qual, em sede de execução de alimentos, indeferiu o pleito do executado de expedição de ofícios para as instituições financeiras para comprovar o seu adimplemento da pensão alimentícia devida aos seus dois filhos, determinando a manifestação dos exequentes sobre eventual recebimento do valor de R$ 20.455,00 (vinte mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais) que, uma vez confirmado, ensejaria novos cálculos do débito pela contadoria com o abatimento da referida quantia e, por conseguinte, a intimação do executado “
para pagar o débito (ou o novo apresentado pela Contadoria ou o de fls. 142/144), provar que já pagou ou apresentar justificativa de sua impossibilidade
[
...
]
sob pena de protesto e prisão em regime fechado, pelo período de 01 a 03 meses, nos termos do art. 528, parágrafos 1º, 3º e 7º do CPC/2015
” (id 1890770).

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que o “
pedido de expedição de ofícios aos bancos fundamenta-se no fato de que o Executado/Agravante não guardou todos os comprovantes de depósito de pensão ao longo de todos esses anos, inclusive alguns foram extraviados
”, alegando ainda que não foi possível o acesso dos seus extratos com relação às transferências realizadas por meio de PAGSEGURO. Assim, alega ter realizado vários pagamentos que denotam que não está em débito, sendo que a falta de comprovantes “
não conduz à conclusão de que o mesmo é devedor contumaz
”, pugnando pela apresentação dos extratos bancários dos exequentes desde setembro de 2015 até a presente data.

Além disso, o agravante também se volta contra a decisão sob o pálio da “
necessária retificação do cálculo da execução
”, a pretexto de que a “
conversão de
salários-mínimos
para o padrão monetário nacional na data de cada pagamento mais incidência de correção monetária evidencia a dupla atualização
” o que seria indevido. O agravante ainda sustenta que o cálculo teria deixado de abater o pagamento que realizou no valor de R$ 6.880,00 (seis mil oitocentos e oitenta reais), estaria incompleto “
faltando o cálculo do valor dos juros apurados (R$ 81.857,42), o que deveria ser apresentado mês a mês
”, cuja rubrica só poderia ser inserida caso apurada a inadimplência dele, “
o que somente poderá ser constatado após o levantamento de todos os depósitos realizados pelo ora Agravante
”. Por fim, argumenta “
às fls. 173/371 o Agravante colacionou aos autos da execução todos os comprovantes de depósito que possuía em mãos
”, os quais reputa que devem ser considerados para posterior remessa dos autos à contadoria para novos cálculos com os parâmetros que entende corretos.

Por meio da decisão com o id 2037036, deferi o efeito suspensivo postulado.

Contrarrazões dos agravados (id 2097719), pela incolumidade da decisão recorrida.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau (id 2149594).

Parecer da Procuradoria de Justiça (id 2152464), pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de maio de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão 24/05/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que, na origem, os agravados ajuizaram execução de alimentos em 07/01/2016 em desfavor do agravante, a pretexto do inadimplemento constatado nos últimos três meses (outubro, novembro e dezembro de 2015), sendo que o feito foi recebido, sob o rito de prisão, com base naqueles débitos e as parcelas vincendas.

Por meio de acordo homologado judicialmente em pretérita ação de divórcio na data de 1º/10/2012, o agravante se obrigou ao pagamento de alimentos em favor dos seus dois filhos no importe de 06 (seis) salários-mínimos, sendo 03 (três) para cada um deles.

Em seguida, consta dos autos, que por meio de ato compositivo também homologado em juízo, as partes convencionaram a redução da verba alimentícia na demanda revisional que havia sido proposta pela agravante, o que importou na readequação da obrigação para o patamar de 04 (quatro) salários-mínimos, isto é, 02 (dois) salários-mínimos para cada filho.

Nesse cenário, observo que a execução tramita por dilatado tempo, sobretudo em virtude da controvérsia acerca da relação de crédito e débito decorrente da rubrica alimentícia.

Ocorre que tal com externei na decisão em que deferi o efeito suspensivo, entendo que o agravante não apresentou elementos de convicção suficientes para desincumbi-lo do ônus de provar o pagamento da obrigação alimentar, conforme dispõe o art. 528,
caput
, do CPC nos seguintes termos:
“No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente,
mandará intimar o executado pessoalmente para
, em 3 (três) dias,
pagar o débito,
provar que o fez
ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo”
(grifei).

À guisa de reforço, destaco que o STJ proclama que “[...]
2.
A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor, seja porque é necessário evidenciar a solutio, demonstrando o cumprimento da obrigação
.
3. Recurso em habeas corpus desprovido.”
(RHC 38.233/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 28/02/2014).

Posta assim a questão, não vejo como dissentir da intelecção do juiz singular em afastar o pleito de oficiar a instituição bancária na qual a genitora dos agravados possui conta para angariar os extratos, a fim de investigar o pagamento ou não da pensão alimentícia pelo devedor, tendo em vista que é ônus dele munir-se dos comprovantes dos pagamentos que alega ter realizado, de modo que revela-se injustificável, no caso, a adoção de medida drástica que traduz verdadeira quebra de sigilo bancário da genitora dos agravados.

Relativamente à pretensão recursal pela retificação do cálculo do valor executado, reputo que o recurso merece pontual acolhimento.

Isso porque, observei que o critério utilizado pelas partes e também pela contadoria do juízo para a elaboração dos cálculos para a atualização do valor devido a título de pensão alimentícia, não está em consonância com a jurisprudência do STJ sobre a temática.

A propósito, dentre outros, confira-se:

“
[...] 3.
As parcelas de pensão fixadas em
salário-mínimo
devem ser convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, atualizadas monetariamente. Precedente da 2ª Seção.
[...]”
(EDcl no AgInt no AREsp 1314880/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PENSÃO MENSAL. FIXAÇÃO PELO JULGADOR. VALOR DE REFERÊNCIA SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE INDEXAÇÃO. CONVERSÃO EM VALORES LÍQUIDOS À DATA DO VENCIMENTO E, PARTIR DE ENTÃO, COM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA
. DPVAT. DEDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO OU DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSÁVEL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. O julgador pode fixar o valor da pensão mensal tomando como referência o valor do salário-mínimo. Contudo, não é devida a indexação do valor da indenização, arbitrando-a com base no salário-mínimo com a incidência concomitante de atualização monetária, sem que haja sua conversão em valores líquidos.

2.
As parcelas de pensão fixadas em
salário-mínimo
devem ser convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, atualizadas monetariamente.

3. A interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento.

4. Embargos de divergência providos para dar parcial provimento ao recurso especial em maior extensão.

(EREsp 1191598/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017)

Como visto, o STJ orienta que a pensão alimentícia fixada em salário-mínimo deve ser convertida em valor líquido na data do vencimento e, a partir de então, atualizada monetariamente. Assim, a data do vencimento deve ser considerada quando a rubrica foi estipulada que, no caso, se deu com a sentença homologatória do acordo prolatada na ação de divórcio, em 1º/10/2012, quando foi estipulada a pensão alimentícia em salários-mínimos que, uma vez liquidada (convertida), deverá ser atualizada com a incidência de correção monetária pelo INPC-IBGE.

Com relação à incidência de juros, entendo a incidência ou não de tal rubrica, deverá ficar relegada para momento posterior aos novos cálculos determinados pelo juízo de origem que, conforme as informações prestadas, noticiou sobre superveniente pronunciamento, por meio do qual determinou o retorno dos autos à contadoria para a formulação de dois cálculos distintos para cada um dos exequentes (já que um dos filhos tornou-se maior e há discussão acerca de acordo do montante a ele devido), com a respectiva orientação de “
considerar todos os comprovantes de pagamento juntados aos autos posteriores a setembro/2015 e os extratos apresentados pelo PagSeguro
”.

Afinal, tanto a consideração do novo acervo documental colacionado nos autos como a pendência acerca do abatimento ou não dos valores que o agravante diz ter adimplido depois do ajuizamento da ação executiva originária (respectivamente o depósito de R$ 6.880,00 e o pagamento de R$ 20.455,00), guardam potencial para influenciar no desfecho da aferição de (in)existência de mora do agravante e na respectiva extensão dela que, acaso verificada, deverá atrair a incidência da SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Com base em tais fundamentos,
dou

parcial
provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida tão somente para que seja determinado que os novos cálculos observem o valor do salário-mínimo que constituiu a pensão alimentícia na data de 1º/10/2012 que, uma vez liquidado, deverá ser atualizado pelo INPC-IBGE, conforme a orientação do STJ.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. PENSÃO ALIMENTÍCIA. SALÁRIO-MÍNIMO. REFERÊNCIA. CONVERSÃO DO VALOR COM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, o agravante não apresentou elementos de convicção suficientes para desincumbi-lo do ônus de provar o pagamento da obrigação alimentar, conforme dispõe o art. 528,
caput
, do CPC. Segundo o STJ:
“
A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor, seja porque é necessário evidenciar a solutio, demonstrando o cumprimento da obrigação
.
(RHC 38.233/SP).

2. O STJ proclama que “As parcelas de pensão fixadas em salário-mínimo devem ser convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, atualizadas monetariamente. Precedente da 2ª Seção.[...]” (EDcl no AgInt no AREsp 1314880/SC).

3. Assim, a data do vencimento deve ser considerada quando a rubrica foi estipulada que, na hipótese vertente, se deu com a sentença homologatória do acordo prolatada na ação de divórcio, em 1º/10/2012, quando foi estipulada a pensão alimentícia em salários-mínimos que, uma vez liquidada (convertida), deverá ser atualizada com a incidência de correção monetária pelo INPC-IBGE.

4. Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 24 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.